Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718441-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a decisão desta Relatoria de indeferimento da petição inicial da ação rescisória, prolatada nos seguintes termos: [...] Exerço o juízo de admissibilidade da petição inicial. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. “A ação rescisória tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). Conforme a doutrina de Marcelo Negri Soares e Izabella Freschi Rorato1: [...] dada a diversidade de fundamentos que pode ensejar o cabimento, é fácil perceber que a ação rescisória é submetida a pressupostos específicos (sentença de mérito transitada em julgado e invocação de um dos motivos de rescindibilidade), e, uma vez não atendidos, ocasionar-se-á a extinção do processo sem resolução do mérito. Daí a importância de se ter presentes tais hipóteses e suas respectivas especificidades.15 Assim, os casos de cabimento da ação rescisória são estreitos, em rol taxativo, pois, em condições de normalidade, hão de prevalecer os corolários constitucionais da legalidade, da igualdade e do contraditório que informam a segurança jurídica [...]. O direito decadencial à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (Código de Processo Civil, art. 975). No caso concreto, a sentença rescindenda transitou em julgado em 25 de setembro de 2023 e a ação rescisória foi proposta em 13 de maio de 2025, de forma que não se operou a decadência. A parte autora objetiva desconstituir a sentença de improcedência do pedido de nomeação e posse no concurso de Perito Legista da PCDF e sustenta a sua pretensão em três pilares: existência de erro de fato verificável do exame dos autos, violação literal de norma jurídica, prova nova inequívoca. Da análise das evidências e fundamentos que instruem a demanda rescisória, tenho que a situação fática ora descortinada pela parte autora não se amolda às apontadas situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória (Código de Processo Civil, art. 966, incisos V, VII e VIII). Passamos ao exame específico de cada uma delas. O caderno processual admite a rescisão do julgado que possa ter enfrentado a questão de direito material com lastro em erro de fato verificável ao exame dos autos (Código de Processo Civil, art. 966, VIII). Conforme prescreve o Código de Processo Civil (art. 966, § 1o), “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. A doutrina de Daniel Amorim2 leciona: Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial na sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova nova na própria ação rescisória, nesse caso, é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte, ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato”; (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação da prova não gera ação rescisória.” No caso concreto, a parte autora afirma que os erros de fato estariam centrados nos seguintes aspectos da decisão rescindenda: “negar a existência de cargos vagos (vacâncias) no cargo de Perito Médico Legista”, “desconsiderar o reposicionamento do autor na ordem de classificação” e “omitir os efeitos jurídicos da convocação para o curso de formação e homologação da lista dos 65 candidatos”. Efetivamente, o e. Juiz prolator da sentença rescindenda, ao analisar meticulosamente o acervo probatório, se pronunciou (e rechaçou) fundamentadamente os pontos controvertidos ora repisados pela parte autora. Transcrevo excerto da sentença (realce aplicado): [...] Para fundamentar seu pedido afirmam os autores que foram aprovados no curso de formação, mas não foram nomeados para o cargo. Alegam que foram criadas 5 (cinco) vagas por decisão judicial, totalizando 65 (sessenta e cinco) vagas e que há necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para nomeações. (...) Nesse sentido, o Edital normativo no 1, de 31 de dezembro de 2014, do concurso público destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de perito médico-legista da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, dispõe no item 1.2 que o certame se destina ao provimento de 20 (vinte) vagas e formação de 40 (quarenta) vagas para cadastro de reserva para o referido cargo. Afirmam os autores que o Edital no 55, de 28 de setembro de 2016, homologou a criação de 5 (cinco) vagas por decisão judicial. No entanto, observa-se que esse edital tornou público o resultado final dos candidatos aprovados, não havendo nenhuma disposição acerca de criação de vagas (ID 57539528) e também não há nos autos documentos que comprovem a criação de vagas por decisão judicial. Logo, o certame segue com a quantidade de 60 (sessenta) vagas inicialmente fixada, sendo 20 (vinte) vagas para provimento e 40 (quarenta) vagas para formação de cadastro de reserva. Destaca-se que os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, enquanto que os candidatos aprovados no cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito. Verifica-se no referido edital que os autores ocupam as 61a, 62a, 63a e 64a posições, o que evidencia estarem classificados fora do número de vagas, inclusive do cadastro de reserva (ID 57539528). Assim, os autores não possuem direito subjetivo à nomeação. De acordo com o item 14.4 do Edital no 1/2014, serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva. Embora os autores não se enquadrassem nesses critérios, foram convocados de maneira precária para o curso de formação, em razão da existência de 5 (cinco) candidatos classificados dentro do número de vagas que estavam na condição sub-judice e, se, eventualmente fossem eliminados por decisão judicial, não se perderia a vaga prevista previamente, conforme esclarecido no documento de ID 59912827, página 5. (...) No tocante às alegações dos autores de que há cargos vagos, necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para que o réu promova novas convocações, a nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade cuja análise compete à Administração Pública. [...] Por ocasião da interposição da apelação, os autores juntaram “novos” documentos para embasar a tese recursal (ofícios e memorandos). Garantido o contraditório, a apelação foi apreciada pela e. Sétima Turma Cível que, ao confirmar a sentença, destacou (realce aplicado): [...] Aqui, não há falar em preterição, pois os apelantes não foram classificados dentro do número de vagas, conforme resultado publicado no Edital no 55/2016. Além disso, não foi aberto novo concurso durante a validade do certame. Com efeito, as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. Desse modo, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Enfim, eventual determinação judicial para dar posse aos apelantes acarretaria a preterição dos demais aprovados em posições anteriores, excedendo o Poder Judiciário em sua intervenção [...] Uma vez mais, em sede de embargos declaratórios contra o acórdão, a parte apelante/embargante juntou “novos” documentos (memorando, nota jurídica, parecer da banca examinadora e do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF, entre outros – id 173452979, autos de origem), ocasião em que o e. Relator destacou no acórdão de não acolhimento dos embargos (realce aplicado): [...] Quanto à nota técnica juntada aos autos (id. 37032988 e 39319402) e o parecer da banca examinadora do concurso (id. 37032989), além de insuscetíveis de conhecimento nesta fase do procedimento, não aproveitam aos embargantes porquanto o acordão não possui qualquer vício, não sendo os declaratórios o meio hábil a sua desconstituição. De todo modo, o despacho (id. 39319402) não evidencia orientação no sentido de provimento dos cargos, ao contrário, as razões vão no mesmo sentido do acordão, como se verifica do seguinte trecho (id. 39319402 - Pág. 2): [...] Isso porque desde a defesa o Distrito Federal se opôs à nomeação, embasado nas informações da Polícia Civil, que mesmo ciente da vacância dos cargos não afirmou ter interesse na nomeação. Na sentença, conforme exposto acima, o magistrado afirmou que candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, podendo ser nomeados desde que haja interesse público alicerçado em razões de conveniência e oportunidade e que, no caso em tela, não haveria ato imotivado ou arbitrário a convolar a expectativa de direito dos autores em direito subjetivo, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784. Nas contrarrazões à apelação dos autores, a PGDF manteve a mesma linha de defesa, pois não houve qualquer solicitação da PCDF no sentido de alterar a conduta (Sublinhado). Nesse quadro, nenhuma omissão, tampouco contradição ou obscuridade [...]. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo no recurso especial interposto pelo apelante, assim consignou acerca do exaurimento da análise probatória (realce aplicado): [...] Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. No mais, o Tribunal de origem afastou a ocorrência de preterição no caso, por entender que os recorrentes foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso, com base na seguinte fundamentação (fls. 412/416) [...] Nesse quadrante, o autor da ação rescisória pretende a reapreciação das provas para rediscutir o mérito (devidamente apreciado e cuja conclusão jurídica iria de encontro ao seu interesse), situação que não se amolda ao conceito legal e doutrinário de “erro de fato” para o fim colimado (alteração da coisa julgada por meio de ação rescisória). Não constatada a ocorrência dos alegados "erros de fato". Por seu turno, os documentos que instruem a petição inicial da ação rescisória também não configurariam “documentos novos” a atrair a incidência da hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no art. 966, VII do Código de Processo Civil, uma vez que os expedientes ora colacionados apenas ratificam as informações outrora prestadas nos autos originários acerca da dotação orçamentária, vacâncias e abertura de novas vagas e submissão da nomeação e posse à discricionariedade administrativa, todas devidamente apreciadas na decisão rescindenda e que não se revelariam aptas, por si só, a fundamentar a rescisão do julgado. Nesse sentido, colaciono o acórdão desta Segunda Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Ação rescisória que objetiva desconstituir sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de serviço de técnico de enfermagem 24 horas por dia, anteriormente prestado por operadora de plano de saúde. A autora sustenta erro de fato na decisão rescindenda e a existência de prova nova que comprovaria sua necessidade de atendimento domiciliar contínuo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, ao considerar inexistente a necessidade contínua da autora pelo serviço de técnico de enfermagem 24 horas por dia; e (ii) verificar se as provas apresentadas na ação rescisória constituem prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado. III. Razões de decidir 3. O erro de fato que autoriza a rescisão de sentença exige a inexistência de controvérsia sobre o ponto e a ausência de pronunciamento judicial a seu respeito (CPC/2015, art. 966, VIII e § 1o). 4. A prova nova apta a justificar a rescisão deve ser desconhecida pelo autor ou de impossível utilização no processo originário, além de ser capaz, por si só, de assegurar julgamento favorável (CPC/2015, art. 966, VII). 5. No caso, a necessidade de atendimento domiciliar contínuo foi expressamente analisada na sentença rescindenda, que concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora, o que impede o reconhecimento de erro de fato. Além disso, os documentos apresentados na ação rescisória não se caracterizam como prova nova para fins rescisórios. 6. A ação rescisória não se presta a reavaliar o conjunto probatório nem a corrigir suposto erro de julgamento (error in judicando), pois não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo 7. Julgou-se improcedente a ação rescisória. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VII e VIII, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão 1357017, 07080561420208070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, j. 19.07.2021; TJDFT, Acórdão 1324311, 07141536420198070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 15.03.2021. (Acórdão 1991176, 0738030-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Não evidenciada a produção de documentos efetivamente inéditos que fossem aptos a permitir o conhecimento da presente demanda. E não há que se cogitar em visível “violação literal de norma jurídica” a fundamentar o juízo rescindendo (Código de Processo Civil, art. 966, inc. V). Nas palavras de Nelson Nery Junior3: A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013). A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. Não se denota a alegada teratologia e/ou a ofensa clara e direta na interpretação/aplicação das normas invocadas pelo autor (art. 37, II e IV da CF, o art. 33, I da Lei n.o 8.112/1990, Tema 784 do STF), senão a interpretação dos dispositivos legais de modo diverso do preconizado pela parte autora, em que se conclui, com base nas provas devidamente valoradas, pela inocorrência de preterição diante das circunstâncias do caso concreto (vinte vagas disponíveis e quarenta vagas de reserva, de acordo com os editais do certame; o peticionante não teria sido aprovado entre os sessenta primeiros, o que sequer traduz expectativa de direito; autorizada a excepcional convocação de mais cinco candidatos, para não ser a perdida a oportunidade de completude da turma na fase de curso na academia, dada a existência de candidatos sub judice que poderiam ali ser desligados; discricionariedade administrativa à eventual nomeação). Esse é o entendimento desta Segunda Câmara Cível: AÇÃO RESCISÓRIA.ART. 966, INC. V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. ART. 833. INC. IV, DO CPC. INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Na presente hipótese o cerne da questão a ser examinada diz respeito à alegada manifesta violação de norma jurídica relativa à impenhorabilidade de quantia recebida pela devedora (art. 833, inc. IV, do CPC). 2. A mera interpretação de dispositivo legal de modo diverso do pretendido pela demandante não configura manifesta violação de norma jurídica, situação prevista, em tese, no art. 966, inc. V, do CPC. 2.1. Nesse sentido é o entendimento consolidado no enunciado no 343 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor que não é admissível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 3. No caso em deslinde o montante dos alugueres recebidos pela autora não tem natureza alimentar, ainda que seja integralmente empregado para prover o pagamento de outra prestação locatícia, concernente ao bem imóvel onde reside a demandante. Logo, a quantia objeto de penhora não se ajusta à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.1. Nesse contexto, as alegações articuladas pela demandante revelam apenas o descontentamento com os efeitos da constrição decorrente da penhora, o que não se confunde com a hipótese de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC). 4. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1979878, 0751354-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.). Não se denota típica situação processual de manifesta violação às citadas normas jurídicas. No presente panorama processual e probatório, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Constatada, de plano, a inexistência dos invocados vícios, torna-se impositivo o indeferimento da petição inicial. No mesmo sentido, colaciono o acórdão da e. Primeira Câmara Cível: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 DO CPC. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA LITERAL, DIRETA E EVIDENTE. EXCEPCIONALIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. A pretensão rescisória fundamentada na suposta ocorrência violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil) só encontra ressonância para sua admissibilidade quando é evidente a dissintonia entre o julgado e a norma jurídica ou, ainda, quando a extração interpretativa dada pelo julgado ofende, de forma inequívoca e manifesta, o dispositivo legal indicado pelo autor da ação rescisória como infringido pela atividade hermenêutica. 2. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, sendo manifestamente incabível seu manejo na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pelo título judicial legitimamente formado, porquanto a “ (...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso” (STJ, AgInt no AResp 1.048.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017). 3. Da leitura prefacial da inicial rescisória, corroborada pela irresignação alinhavada no presente agravo interno, denota-se a pretensão de revisitar, por meio da via excepcional, controvérsia jurídica acerca da interpretação da norma aplicável ao caso, o que deveria ser confrontado com o manejo dos recursos cabíveis à espécie, não servindo a ação rescisória com sucedâneo recursal. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1934270, 0731739-41.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Por fim, eventual pedido de homologação de acordo - sequer concretamente firmado pelas partes - poderá ser apresentado e postulado, se for o caso e se cumpridos os requisitos legas, na via processual adequada. Indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 330, I c/c artigo 485, inciso I e art. 188, parágrafo único do RITJDFT). Sem honorários, uma vez não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. 1 Ação rescisória. São Paulo: Editora Blucher, 2019, p. 119/120) 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ed, Salvador, Ed Juspodium, 2016, p. 1380/1381. 3 Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024 disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.188 O embargante articula que a decisão padeceria de “omissões e contradições relevantes”, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) “a decisão ignorou a anulação da posse da candidata Yume Assis, fato superveniente que reabre vaga no concurso”; (b) desconsiderou documentos da própria Administração Pública, como Notas Técnicas, Despachos da PGDF e manifestação da Polícia Civil, que reconhecem erro de premissa, existência de vagas e direito à nomeação”; (c) “indeferiu liminarmente sem a manifestação obrigatória da PGDF, embora exista proposta de acordo nos autos”; (d) “e, sobretudo, afastou sem motivação idônea a aplicação do Tema 784 do STF”. Sustenta a violação à ampla defesa e ao contraditório. Invoca o princípio da paridade das armas. Apresenta prequestionamento a dispositivos constitucionais e legais. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para “revogar o indeferimento da petição inicial e determinar o recebimento da ação rescisória, a citação do réu, a intimação da PGDF para se manifestar sobre a proposta de acordo judicial e o regular prosseguimento do feito, com instrução probatória”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)[1], numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). A situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, razão pela qual é impositivo o indeferimento da petição inicial. Com relação à anulação da posse de certa candidata (“criação de novas vagas”, o que, segundo o autor, consistiria em “erro de fato”), a decisão desta Relatoria destacou: No caso concreto, a parte autora afirma que os erros de fato estariam centrados nos seguintes aspectos da decisão rescindenda: “negar a existência de cargos vagos (vacâncias) no cargo de Perito Médico Legista”, “desconsiderar o reposicionamento do autor na ordem de classificação” e “omitir os efeitos jurídicos da convocação para o curso de formação e homologação da lista dos 65 candidatos”. Efetivamente, o e. Juiz prolator da sentença rescindenda, ao analisar meticulosamente o acervo probatório, se pronunciou (e rechaçou) fundamentadamente os pontos controvertidos ora repisados pela parte autora. Transcrevo excerto da sentença (realce aplicado): [...] Para fundamentar seu pedido afirmam os autores que foram aprovados no curso de formação, mas não foram nomeados para o cargo. Alegam que foram criadas 5 (cinco) vagas por decisão judicial, totalizando 65 (sessenta e cinco) vagas e que há necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para nomeações. (...) Nesse sentido, o Edital normativo no 1, de 31 de dezembro de 2014, do concurso público destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de perito médico-legista da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, dispõe no item 1.2 que o certame se destina ao provimento de 20 (vinte) vagas e formação de 40 (quarenta) vagas para cadastro de reserva para o referido cargo. Afirmam os autores que o Edital no 55, de 28 de setembro de 2016, homologou a criação de 5 (cinco) vagas por decisão judicial. No entanto, observa-se que esse edital tornou público o resultado final dos candidatos aprovados, não havendo nenhuma disposição acerca de criação de vagas (ID 57539528) e também não há nos autos documentos que comprovem a criação de vagas por decisão judicial. Logo, o certame segue com a quantidade de 60 (sessenta) vagas inicialmente fixada, sendo 20 (vinte) vagas para provimento e 40 (quarenta) vagas para formação de cadastro de reserva. Destaca-se que os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, enquanto que os candidatos aprovados no cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito. Verifica-se no referido edital que os autores ocupam as 61a, 62a, 63a e 64a posições, o que evidencia estarem classificados fora do número de vagas, inclusive do cadastro de reserva (ID 57539528). Assim, os autores não possuem direito subjetivo à nomeação. De acordo com o item 14.4 do Edital no 1/2014, serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva. Embora os autores não se enquadrassem nesses critérios, foram convocados de maneira precária para o curso de formação, em razão da existência de 5 (cinco) candidatos classificados dentro do número de vagas que estavam na condição sub-judice e, se, eventualmente fossem eliminados por decisão judicial, não se perderia a vaga prevista previamente, conforme esclarecido no documento de ID 59912827, página 5. (...) No tocante às alegações dos autores de que há cargos vagos, necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para que o réu promova novas convocações, a nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade cuja análise compete à Administração Pública. [...] Por ocasião da interposição da apelação, os autores juntaram “novos” documentos para embasar a tese recursal (ofícios e memorandos). Garantido o contraditório, a apelação foi apreciada pela e. Sétima Turma Cível que, ao confirmar a sentença, destacou (realce aplicado): [...] Aqui, não há falar em preterição, pois os apelantes não foram classificados dentro do número de vagas, conforme resultado publicado no Edital no 55/2016. Além disso, não foi aberto novo concurso durante a validade do certame. Com efeito, as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. Desse modo, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Enfim, eventual determinação judicial para dar posse aos apelantes acarretaria a preterição dos demais aprovados em posições anteriores, excedendo o Poder Judiciário em sua intervenção [...] Uma vez mais, em sede de embargos declaratórios contra o acórdão, a parte apelante/embargante juntou “novos” documentos (memorando, nota jurídica, parecer da banca examinadora e do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF, entre outros – id 173452979, autos de origem), ocasião em que o e. Relator destacou no acórdão de não acolhimento dos embargos (realce aplicado): [...] Quanto à nota técnica juntada aos autos (id. 37032988 e 39319402) e o parecer da banca examinadora do concurso (id. 37032989), além de insuscetíveis de conhecimento nesta fase do procedimento, não aproveitam aos embargantes porquanto o acordão não possui qualquer vício, não sendo os declaratórios o meio hábil a sua desconstituição. De todo modo, o despacho (id. 39319402) não evidencia orientação no sentido de provimento dos cargos, ao contrário, as razões vão no mesmo sentido do acordão, como se verifica do seguinte trecho (id. 39319402 - Pág. 2): [...] Isso porque desde a defesa o Distrito Federal se opôs à nomeação, embasado nas informações da Polícia Civil, que mesmo ciente da vacância dos cargos não afirmou ter interesse na nomeação. Na sentença, conforme exposto acima, o magistrado afirmou que candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, podendo ser nomeados desde que haja interesse público alicerçado em razões de conveniência e oportunidade e que, no caso em tela, não haveria ato imotivado ou arbitrário a convolar a expectativa de direito dos autores em direito subjetivo, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784. Nas contrarrazões à apelação dos autores, a PGDF manteve a mesma linha de defesa, pois não houve qualquer solicitação da PCDF no sentido de alterar a conduta (Sublinhado). Nesse quadro, nenhuma omissão, tampouco contradição ou obscuridade [...]. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo no recurso especial interposto pelo apelante, assim consignou acerca do exaurimento da análise probatória (realce aplicado): [...] Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. No mais, o Tribunal de origem afastou a ocorrência de preterição no caso, por entender que os recorrentes foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso, com base na seguinte fundamentação (fls. 412/416) [...] Nesse quadrante, o autor da ação rescisória pretende a reapreciação das provas para rediscutir o mérito (devidamente apreciado e cuja conclusão jurídica iria de encontro ao seu interesse), situação que não se amolda ao conceito legal e doutrinário de “erro de fato” para o fim colimado (alteração da coisa julgada por meio de ação rescisória). Não constatada a ocorrência dos alegados "erros de fato". De igual modo, com relação à (não) apreciação das “Notas Técnicas, Despachos da PGDF e manifestação da Polícia Civil, que reconhecem erro de premissa, existência de vagas e direito à nomeação”, a decisão ora revista consignou que não se tratariam de “documentos novos” a atrair a incidência da hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no art. 966, VII do CPC. Transcreve-se: Por seu turno, os documentos que instruem a petição inicial da ação rescisória também não configurariam “documentos novos” a atrair a incidência da hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no art. 966, VII do Código de Processo Civil, uma vez que os expedientes ora colacionados apenas ratificam as informações outrora prestadas nos autos originários acerca da dotação orçamentária, vacâncias e abertura de novas vagas e submissão da nomeação e posse à discricionariedade administrativa, todas devidamente apreciadas na decisão rescindenda e que não se revelariam aptas, por si só, a fundamentar a rescisão do julgado. No quer refere à alegação de cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal, centrada na alegação de que se “indeferiu liminarmente sem a manifestação obrigatória da PGDF, embora exista proposta de acordo nos autos e, sobretudo, afastou sem motivação idônea a aplicação do Tema 784 do STF”, a conclusão jurídica exposada na decisão foi no sentido de que: A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. Não se denota a alegada teratologia e/ou a ofensa clara e direta na interpretação/aplicação das normas invocadas pelo autor (art. 37, II e IV da CF, o art. 33, I da Lei n.o 8.112/1990, Tema 784 do STF), senão a interpretação dos dispositivos legais de modo diverso do preconizado pela parte autora, em que se conclui, com base nas provas devidamente valoradas, pela inocorrência de preterição diante das circunstâncias do caso concreto (vinte vagas disponíveis e quarenta vagas de reserva, de acordo com os editais do certame; o peticionante não teria sido aprovado entre os sessenta primeiros, o que sequer traduz expectativa de direito; autorizada a excepcional convocação de mais cinco candidatos, para não ser a perdida a oportunidade de completude da turma na fase de curso na academia, dada a existência de candidatos sub judice que poderiam ali ser desligados; discricionariedade administrativa à eventual nomeação). No mais, o indeferimento, de plano, da petição inicial da ação rescisória não configura ofensa ao devido processo legal quando constatada, de plano, a inexistência dos invocados vícios, sendo que, conforme constou do decisum, a “proposta de acordo”, sequer concretamente firmado pelas partes, poderá ser apresentada, se for o caso e se cumpridos os requisitos legais, na via processual adequada. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. RESCISÓRIA MANEJADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA MANTIDA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, não há falar em omissão do acórdão recorrido, porque ele indicou fundamentos suficientes para concluir pelo indeferimento da petição inicial da ação rescisória. 2. A alegação de que a ação rescisória não foi protocolada como mero sucedâneo recursal e que sua petição inicial não poderia, por isso, ser indeferida de plano com esse fundamento, confunde-se com o próprio mérito da ação rescisória. 3. No caso, a ação rescisória alegou que o acórdão rescindendo havia incorrido em manifesta violação dos arts. 178 do CC/16 e 202 do CC/02, porque considerou como termo inicial do prazo prescricional a data prevista para o cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de arrendamento, e não a data da celebração do negócio. 4. Ocorre que essa questão foi expressamente enfrentada e decidida pelo acórdão rescindendo, de modo que deveria ter sido atacada por recurso cabível, revelando-se absolutamente impróprio o ajuizamento de uma ação rescisória com esse objetivo. 5. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicação pelo acórdão rescindendo. 6. O agravo interno manejado na origem era mesmo manifestamente incabível, tendo em vista o nítido caráter de sucedâneo recursal apresentado pela ação rescisória e a embasada fundamentação trazida pelo Desembargador relator para rejeitar liminarmente aquela petição inicial. Perfeitamente cabível, portanto, a multa aplicada com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. 6. Consoante dicção expressa do art. 85, § 11, do CPC, todavia, a majoração da verba honorária sucumbencial imposta contra o autor do recurso especial deve ocorrer sempre que, como na hipótese, referida irresignação não seja provida. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.487/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do colegiado. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator